Tribunal: TJSP
Processo: 1001064-18.2019.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – Pretensão do autor de reforma da r.sentença que não reconheceu abusividade nos descontos realizados em seu benefício previdenciário – Descabimento – Hipótese em que a instituição financeira comprovou a solicitação formal do cartão de crédito, conforme previsto no artigo 15, inciso I da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 –

Ementa:
APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – Pretensão do autor de reforma da r.sentença que não reconheceu abusividade nos descontos realizados em seu benefício previdenciário – Descabimento – Hipótese em que a instituição financeira comprovou a solicitação formal do cartão de crédito, conforme previsto no artigo 15, inciso I da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 – Ausência de vícios na contratação – Montante efetivamente disponibilizado ao autor - Abusividade não reconhecida – RECURSO DESPROVIDO.